Tribunal: TJMT
Processo: 0013976-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013976-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), E. ALVES DA SILVA - ME - CNPJ: 03.806.537/0001-31 (APELADO), JOSE ROQUE FRAPORTI - CPF: 765.515.987-49 (APELADO), EDIMILZA MARIA DE AQUINO FRAPORTI - CPF: 469.894.396-53 (APELADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO –
OFENSA AO 10o DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC -

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

-
NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–

RECURSO PROVIDO

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe
os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0013976-80.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: E. ALVES DA SILVA - ME, JOSE ROQUE FRAPORTI, EDIMILZA MARIA DE AQUINO FRAPORTI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A
, em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no
0013976-80.2014.8.11.0041, cód. 875817
, ajuizado em face de

E. ALVES DA SILVA - ME, JOSE ROQUE FRAPORTI, EDIMILZA MARIA DE AQUINO FRAPORTI
julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art.

487, II do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento de custas, mas deixando de condenar em honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Em suas razões (id no 36096968), o banco apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, posto que o juiz sentenciou precipitadamente o feito, sem antes intimar o patrono do apelante para se manifestar quanto a suposta prescrição intercorrente.

No mérito, afirma o desacerto da sentença recorrida, porquanto sempre tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, de modo que jamais permaneceu inerte. Ademais, esclarece que a única informação que detinha acerca dos endereços dos recorridos eram as constantes no contrato por eles firmado.

Assevera que não se verificou na hipótese a prescrição, visto que, apesar do tempo decorrido desde a propositura da ação, o recorrente vinha em conjunto com o juízo realizando todas as diligências possíveis no sentido de localizar os recorridos, com o fim de citá-los, não deixando de atender nenhuma intimação.

Aduz que deve ser aplicado o art. 240, § 3o do CPC, já que o Apelante não pode ser prejudicado pela demora nos procedimentos judiciais, ainda mais quando sempre cumpriu as determinações judiciais e se manifestou nos autos.

Afirma que não pode o magistrado extinguir o feito de ofício, sem expresso requerimento da parte adversa, conforme súmula 240 do STJ.

Desse modo, requer a reforma da decisão para o fim de cassar a sentença, determinando o prosseguimento da ação de cobrança, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, já que não foi citada nos autos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença
pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no
0013976-80.2014.8.11.0041, cód. 875817
, ajuizado em face de

E. ALVES DA SILVA - ME, JOSE ROQUE FRAPORTI, EDIMILZA MARIA DE AQUINO FRAPORTI
julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição
intercorrente,
nos termos do art.

487, II
do Código de Processo Civil, condenando o
apelante
ao pagamento de custas, mas deixando de condenar em honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Em suas razões, o banco apelante
suscita a nulidade da sentença, posto que o juiz sentenciou precipitadamente o feito, sem antes intimar o patrono do apelante para se manifestar quanto a suposta prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que o novo Código de Processo Civil colocou freios ao magistrado, impedindo-o de decidir, mesmo nas questões de ordem pública e que deva conhecer de ofício, sem antes não dar ciência a parte para se manifestar nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa ás partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Trata-se de consequência lógica e necessária de outros princípios constitucionais, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição), inclusive com reflexos no dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição).

Não pode o Juiz surpreender as partes, de modo que tudo precisa ser debatido antes que o juiz decida. Obviamente que há as exceções decorrentes da urgência do caso concreto (parágrafo único do art. 9o do CPC), porém são exceções, e assim sendo é preciso conhecer bem a regra: o juiz não pode decidir nada antes que as partes tenham a oportunidade de debater, entre elas e com o Juiz, as questões do processo, sendo assim se o juiz eventualmente, como lamentavelmente tem ocorrido, desrespeitar a não surpresa, tem-se uma decisão nula, por ofensa a uma regra essencial ao novo processo civil.

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, prolatando a sentença

(id no 36096967) e vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da Não – Surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial n. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (negritei)

Com efeito,
estabelece o parágrafo único do art. 487 do CPC/15 que:
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
Manifestação prévia
. O juiz pode extinguir o processo com fundamentação em decadência e prescrição, de ofício, mas apenas depois de ouvidas as partes – em especial a parte autora, que tem, assim, oportunidade de defender a propositura da ação dentro do prazo decadencial. Ademais, o juiz muito embora seja diretor do processo, não é ditador – mesmo a parte beneficiada com o decreto de prescrição pode ter interesse no seguimento da ação [...]. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 1145)

Neste particular, confira-se a lição de
Cristiano Imhof
,
in
Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo, Booklaw, 2016, p.752
, in verbis
:

“ Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.
”

Ademais, extrai-se dos autos, que a sentença foi proferida sem ao menos analisar a petição constante no id no 36096965 do apelante, na qual pleiteava a citação por edital dos requeridos, diante dos resultados negativos das diligências de citação realizadas.

Desta feita, a questão é objetiva na medida em que há manifesta ofensa ao princípio do contraditório, uma vez que a parte credora deveria ter sido previamente intimada para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente,

na forma do Recurso Especial n. 1.604.612/SC, bem como dos arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

Assim, não tendo sido observada a regra dos dispositivos acima mencionados, o que deverá ser dirimido e resolvido em primeiro grau, a anulação da sentença de reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para anular a sentença, determinando
o retorno dos autos à origem para que seja observada a regra do artigo 487, parágrafo único c/c artigo 10 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022